Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701476-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGRES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAGRES ENGENHARIA LTDA, ora autor/agravante, em face da decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, e, em consequência, a inversão do ônus probatório. Em suas razões recursais, defende a aplicação do CDC ao caso, diante da relação consumerista existente na contratação do seguro discutido nos autos. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, e, em consequência, a inversão do ônus probatório. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, observa-se, a partir do comando normativo acima citado, que a decisão que indefere a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, e, em consequência, a inversão do ônus probatório, não se enquadra entre as hipóteses legalmente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, recorrível por meio de agravo de instrumento. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a aplicação do CDC ao caso, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido” (Acórdão 1346827, 07067671220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cabe destacar, ainda, que a decisão agravada não discute a redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1° cpc), mas sim a aplicação da inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 1.015, XI do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, VIII, desse diploma legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM INDICAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova com base nesse mesmo codex não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1967176, 0741954-76.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INCABÍVEL AGRAVO. SEM URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS. NEXO CAUSAL. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 3. Não é cabível agravo de instrumento da decisão que determina a produção de provas, especificando-a, tampouco da que inverte o ônus probatório, na forma da legislação consumerista, por não se tratar de hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, ainda mais se não provada a urgência. 4. A inversão do ônus da prova contida no CDC não é a mesma que a redistribuição prevista no CPC. (...) Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento da decisão que especifica provas, nem da que as determina, nem da que inverte o ônus da prova na forma do CDC, por falta de previsão legal, assim como pela falta de demonstração de urgência; 2. Não há prescrição quando o conhecimento do dano se der recentemente, ainda mais pela data do laudo produzido pela parte interessada; 3. Os fatos e o nexo causal por demandar dilação probatória e para que não antecipe o próprio resultado da lide antes da sentença não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento.” (...) (Acórdão 2014146, 0703586-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (destaquei) Por fim, não foi demonstrada urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que eventual entendimento contrário ao exposto na decisão agravada pode ser apreciado em sede de apelação, sem que disso resulte prejuízo à parte agravante. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 19:35:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora